Tribunal: STF
Processo: Rcl 81254
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo MPSP contra decisão proferida pelo STJ, sob alegado descumprimento do enunciado vinculante nº 26 da Súmula do STF.

    2. Narra o reclamante que o beneficiário cumpre pena pela prática de crime hediondo (estupro de vulnerável) e obteve parecer conclusivo contrário à progressão ao regime aberto em exame criminológico pretérito; em decisão devidamente motivada, determinou-se a realização de novo exame criminológico para análise da progressão de regime; no julgamento do HC nº 1008968 - SP, contudo, o STJ considerou a decisão não fundamentada, e concedeu a ordem para determinar que o Juízo das Execuções Criminais promova nova análise, com brevidade, do pedido de progressão ao regime aberto do sentenciado, com base em elementos concretos ocorridos durante a execução da pena, sem a necessidade de realização de exame criminológico.

    3. Requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada para obstar a imediata progressão de regime sem a realização do exame criminológico; no mérito, sua cassação com o retorno do beneficiário do ato ao regime adequado, enquanto não se conclui a perícia.

    4. A DPU apresentou contestação (e-doc. 13)
        É o relatório                                                                           
        Decido    

    5. Deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).

    6. A  estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

    7. Como relatado, alega-se inobservância do enunciado vinculante nº 26 da Súmula do STF cujo teor se transcreve:

Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.

    8. O Juízo de execução determinara a realização do exame criminológico para avaliação da concessão de progressão de regime, nos seguintes termos (e-doc. 2, p. 35):

O sentenciado cumpre pena por crime grave (estupro de vulnerável), cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa e capitulado como hediondo, já tendo obtido parecer conclusivo contrário à progressão ao regime aberto em exame criminológico realizado anteriormente nos autos (fls. 274/283).
 Não se mostra razoável o simples atestado de bom comportamento carcerário como comprovação da absorção do requisito subjetivo, pois como é de conhecimento comum, o “bom” comportamento é decorrente da simples não anotação de faltas disciplinares ou reabilitação de faltas anteriores.
 Assim, nesta situação, denota ser necessário a realização de exame mais aprofundado, que forneça com segurança meios de avaliação do requisito subjetivo, especialmente quanto ao reconhecimento da responsabilidade e absorção da terapêutica penal.

    9. Em sede de agravo em execução, a decisão foi confirmada, senão vejamos (e-doc. 2, p. 57-58):

A r. decisão agravada, não obstante tenha reconhecido estar aperfeiçoado o requisito de ordem objetiva exigido pelo artigo 112 da Lei de Execuções Penais, entendeu não estar preenchido o requisito de ordem subjetiva para que o reeducando fosse agraciado com o benefício da progressão de regime prisional, consignando, dentre outros aspectos, o resultado do exame criminológico anterior, que havia sido desfavorável ao agravante e a insuficiência do atestado de bom comportamento carcerário como comprovação da absorção do requisito subjetivo.
(...) No mais, sem embargo da gravidade do delito perpetrado pelo sentenciado (estupro de vulnerável fl. 13), e que lhe valeu considerável pena, o simples fato de o condenado ter cumprido requisito de ordem objetiva não lhe confere o direito de, por si só, ter sua progressão de regime deferida. 
E, ainda que a pena por cumprir não possa determinar, por si só, a realização do exame criminológico, cediço que o atestado de bom comportamento carcerário não é capaz de sinalizar aspectos sociais e psicológicos de forma inequívoca, máxime porque virá o detento a ganhar as ruas.

    10. Nada obstante, no julgamento do HC nº 1008968 - SP, o STJ concedeu a ordem nos seguintes termos (e-doc. 2, p. 68-76):

Desse modo, constata-se que a alteração legislativa promovida pela Lei n. 14.843/2024, ao tornar obrigatório o exame criminológico para fins de progressão de regime, não pode ser aplicada retroativamente para atingir fatos praticados sob a égide da legislação anterior, como na hipótese, sob pena de afrontar o disposto nos art. 5º, XL, da Constituição Federal e art. 2º do Código Penal.
(...) Como se pode ver da decisão acima, não obstante o zelo da autoridade coatora, não foram utilizados fundamentos concretos, relacionados ao cumprimento da pena corporal, para justificar a realização do exame criminológico. 
Destacou elementos abstratos, ao mencionar o crime perpetrado pelo executado e a previsão do término da pena, elementos que não podem ser mais avaliados na fase de execução, porquanto já sopesados pelo legislador, ao tipificar o crime e sua pena, e pelo julgador, ao fixar o quantum da reprimenda.
(...) Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus. No entanto, concedo a ordem de ofício a fim de determinar que o Juízo das Execuções Criminais promova nova análise, com brevidade, do pedido de progressão ao regime aberto do sentenciado, com base em elementos concretos ocorridos durante a execução da pena, sem a necessidade de realização de exame criminológico.

    11. Verifica-se que o Juízo reclamado, ao avaliar o contexto específico da execução penal em curso, apresentou fundamentação clara e suficiente para determinar a realização de exame criminológico. A decisão destacou as particularidades do caso, incluindo o fato de o sentenciado cumpre pena por crime grave (estupro de vulnerável), cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa e capitulado como hediondo, já tendo obtido parecer conclusivo contrário à progressão ao regime aberto em exame criminológico realizado anteriormente. Tais elementos, extraídos da realidade concreta do caso, foram utilizados de forma objetiva para embasar a medida.

    12. Importa assinalar que a Súmula Vinculante nº 26, editada pelo Supremo Tribunal Federal, não veda a determinação do exame criminológico, exigindo apenas que esta seja motivada com base em elementos concretos, ainda que de forma sucinta. O STF firmou o entendimento de que a exigência do exame não pode ser automática ou genérica, devendo estar amparada em justificativas reais. A menção à gravidade do delito pode ser considerada, desde que contextualizada no caso concreto e acompanhada de outros elementos pertinentes.

    13. Ressalte-se, ademais, que a promulgação da Lei nº 14.843/2024 promoveu relevante alteração no § 1º do art. 112 da Lei de Execução Penal, passando a exigir, como regra, além da comprovação da boa conduta carcerária por atestado da direção da unidade prisional, a realização do exame criminológico. A nova redação estabelece expressamente:

§ 1º Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e  pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a  progressão.

    14. Ainda que tal alteração legal não tivesse ocorrido, a decisão já estava em consonância com o entendimento pacífico desta Corte, que admite a exigência do exame criminológico sempre que houver fundamentação idônea, com o objetivo de fornecer subsídios para a formação da convicção judicial quanto à viabilidade da progressão de regime. A propósito, saliento que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 339 da repercussão geral, fixou a tese de que o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que de forma sucinta.

    15. Uma vez que a concessão da progressão de regime passa pelo Juízo de execução, se esvaziada essa etapa de livre convencimento motivado, a decisão pela progressão haveria de ser automática — tomada tão somente com base no histórico carcerário do apenado, como já acenado por esta Suprema Corte:

(...) Isso porque a análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está adstrito ao “bom comportamento carcerário”, como faz parecer a literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o absurdo de transformar o diretor do presídio no verdadeiro concedente do benefício e o juiz em simples homologador, como assentado na ementa do Tribunal a quo. Precedentes: HC n. 105.234/RS, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ de 21.3.11; HC n. 106.477/RS, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJ de 19.4.11; e HC n. 102.859/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ de 1º.02.10. 3. Ordem de habeas corpus denegada. 
(HC nº 106.678, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão: Luiz Fux, Primeira Turma, j. 28/02/2012, p. 17/04/2012).


    16. Em suma, a jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de que o Juízo da execução pode, inclusive no exercício de seu poder geral de cautela, determinar a realização de exame criminológico, desde que a decisão seja fundamentada com clareza, ainda que de modo conciso. A exigência de motivação, reafirmada na Súmula Vinculante 26, não impede que o julgador considere a natureza do crime como um dos elementos justificadores da medida, desde que esse fator esteja contextualizado nas circunstâncias específicas do caso, exatamente procedeu a Corte Estadual no exame dos autos. 

    17. No mesmo sentido, aponto precedentes:

Agravo regimental em reclamação. 2. Ausência de violação à Súmula Vinculante 26 do STF. 3. Fundamentação idônea para a realização do exame criminológico. 4. Nova redação do art. 112, § 1º, da LEP, implementada pela Lei 14.843/2024. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar o ato atacado. Precedentes. 6. Agravo decorre de mero inconformismo da parte, que não aceita os fundamentos da decisão. 7. Agravo regimental não provido. 
(Rcl 71.563 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 13/12/2024, p. 16/12/2024).

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXAME CRIMINOLÓGICO. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 26. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO JUDICIAL ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA NAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. I. CASO EM EXAME 1. Reclamante condenado a 8 anos de reclusão em razão da prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Alega-se violação da Súmula Vinculante 26. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Incide, na hipótese, a jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE no sentido de que é inviável Reclamação Constitucional, ajuizada sob a alegação de ofensa à Súmula Vinculante 26, quando a determinação da realização do exame criminológico for adequadamente fundamentada nas peculiaridades do caso concreto (Rcl 22.685/SP, Relator(a): EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 16/9/2016; Rcl 18.734 AgR/SP, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 27/2/2015). IV. DISPOSITIVO 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.
(Rcl nº 69.786 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/08/2024, p. 02/09/2024).

Direito Processual Penal. Agravo Interno em Reclamação. Súmula Vinculante 26. Pedido de exame criminológico fundamentado. Ausência de novos fundamentos. 1. A parte agravante não trouxe novos fundamentos capazes de infirmar a decisão agravada, que deve ser mantida. 2. Entendo que a fundamentação do juízo reclamado foi adequada, tendo em vista que considerou as circunstâncias do delito e traços da personalidade do reclamante para justificar a realização do exame criminológico. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(Rcl nº 49.059 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 11/10/2021).

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 26. NÃO OCORRÊNCIA. A DECISÃO RECLAMADA APRESENTOU FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA PARA REQUISIÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. O reclamante, condenado a uma pena privativa de liberdade de 44 anos e 10 meses de reclusão, dos quais já cumpridos 22 anos, 1 mês e 5 dias — arts. 129, caput; 159, caput (por 2 vezes); 159, § 1º; e 288, parágrafo único, todos do Código Penal —, teve o pedido de progressão de regime prisional vinculado à realização do exame criminológico. II. Questão em discussão 2. Saber se a decisão reclamada violou a Súmula Vinculante 26. III. Razões de decidir 3. O ato reclamado justificou a necessidade da realização do exame criminológico com fundamento no art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, bem como na reincidência do reclamante. 4. O juízo a quo apresentou fundamentação adequada para a requisição do exame criminológico, apoiada na necessidade de avaliar se o reclamante está pronto para ser beneficiado com a progressão ao regime semiaberto, retomando o seu convívio em sociedade. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(Rcl nº 71.327 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 09/12/2024, p. 13/12/2024).

    18. Ante o exposto, julgo procedente a reclamação, nos termos do art. 161, III, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, restabelecendo-se o acórdão do TJSP.

Comunique-se.

Publique-se.
Brasília, 22 de outubro de 2025.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
 Relator